Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023533-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), NELCILENE ALVES DA SILVA - CPF: 708.768.861-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, por meio da qual a autora pretende a suspensão dos descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta a ocorrência de fraude, a ausência de apresentação do instrumento contratual pelo banco em prévia ação de produção antecipada de provas e o comprometimento de verba alimentar em razão dos descontos incidentes sobre sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se os descontos incidentes sobre a remuneração da agravante caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição financeira não apresentou a cópia integral do contrato em ação de produção antecipada de provas ajuizada especificamente para obtenção da documentação da contratação, circunstância reconhecida por sentença judicial.

Em relação de consumo com inversão do ônus da prova, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, de modo que a ausência de apresentação do instrumento contratual fortalece, em cognição sumária, a alegação de inexistência de manifestação de vontade da consumidora.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contratos impugnados por alegada fraude, especialmente quando recaem sobre verbas de caráter alimentar.

O desconto mensal de R$354,42 sobre a remuneração da agravante, que exerce a função de auxiliar de serviços gerais e percebe renda modesta, compromete parcela significativa de seus rendimentos e evidencia perigo de dano de difícil reparação.

A suspensão dos descontos possui natureza reversível, pois eventual improcedência da demanda autoriza a retomada da cobrança, inexistindo risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira, mesmo após provocação em ação de produção antecipada de provas, constitui elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito em demanda que questiona a existência da contratação.

Em relações de consumo submetidas à inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade do negócio jurídico impugnado pelo consumidor.

Os descontos decorrentes de empréstimo consignado contestado judicialmente, quando incidentes sobre verba de natureza alimentar, caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

A suspensão provisória dos descontos em folha de pagamento é medida reversível e compatível com o art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1023533-80.2026.8.11.0000

NELCILENE ALVES DA SILVA

x

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELCILENE ALVES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 1022192-90.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos de R$354,42 mensais em sua folha de pagamento, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 25090315390371.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não celebrou o contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, no valor de R$19.847,52.

Afirma que o próprio extrato da operação revela a liberação de apenas R$ 0,01 (um centavo), circunstância que, a seu ver, evidencia a ocorrência de fraude.

Aduz, ainda, que ajuizou previamente a Ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1021939-05.2026.8.11.0041 com o objetivo de obter a documentação relativa à contratação, oportunidade em que o banco agravado deixou de apresentar o instrumento contratual, fato reconhecido por sentença judicial.

Acrescenta que exerce a função de auxiliar de serviços gerais e que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometem verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no ID 372004384.

O agravado apresentou contraminuta (ID 376479860), defendendo a regularidade da operação por meio de "redirecionamento automático" de dívida anterior em virtude de novo vínculo empregatício da autora, alegando ausência de perigo de dano e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender os descontos em folha de pagamento da agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que tange à probabilidade do direito, observo um fato processual de extrema relevância: a
a
gravante, antes de ingressar com a ação principal, utilizou-se da via da Produção Antecipada de Provas para compelir o banco a exibir o contrato. Naquele feito (n. 1021939-05.2026.8.11.0041), o Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá proferiu sentença homologatória consignando que o BANCO PAN S.A.
não
apresentou a cópia integral do cont
rato.

Ora, em se tratando de relação de consumo na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

Se o banco falhou em exibir o contrato em ação própria para este fim e, novamente, não o trouxe aos autos de forma hígida e assinada na ação principal, a presunção de veracidade da alegação de inexistência de manifestação de vontade da autora torna-se preponderante em sede de cogniçã
o sumária.

Ademais, a jurisprudência tem adotado posição favorável à concessão da tutela de urgência em casos de alegação de inexistência de relação jurídica, especialmente quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar, como
o salário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento:
23/01/2024; Data
de Registro: 23/01/2024)

A
ssim, entendo presente o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra cristalino.

A agravante trabalha como auxiliar de serviços gerais, percebendo pouco mais de um
salário mínimo
e meio. O desconto mensal de R$354,42 representa parcela significativa de sua renda líquida (aproximadamente 20%), possuindo natureza alimentar.

Por fim, vale ressaltar que concessão da tutela pleiteada não implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), pois, caso ao final seja julgada improcedente a pretensão do agravante, os descontos poderão ser retomados.

Não há, portanto, qualquer prejuízo irreparável para a instituição financeira agravada, que poderá, se for o caso, cobrar os valores devi
dos após o julgamento definitivo da ação.

Por outro lado, a manutenção dos descontos representa dano grave e de difícil reparação para o agravante, que tem parte significativa de seus proventos comprometida com parcelas de empréstimos que alega jamais ter contratado.

Diante do exposto, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sendo imperativa a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos efeitos do

contrato de empréstimo consignado questionado pel
a
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026